Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-03.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Sentença de improcedência - Insurgência do autor.

DIREITO DO CONSUMIDOR - Fornecimento de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da empresa concessionária - Verossimilhança e hipossuficiência técnica - Inversão do ônus da prova - Inteligência do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor - Aumento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Sentença de improcedência - Insurgência do autor.

DIREITO DO CONSUMIDOR - Fornecimento de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da empresa concessionária - Verossimilhança e hipossuficiência técnica - Inversão do ônus da prova - Inteligência do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor - Aumento elevado no consumo de energia - Ausência de prova da regularidade da medição - Licitude da cobrança não demonstrada - Devolução da quantia paga a mais devida.

INDENIZAÇÃO - Danos morais - Cobrança anormal que ocasionou a indevida inscrição do nome e dados do autor em cadastro de proteção ao crédito - Danos morais configurados - Caráter in re ipsa - Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) - Caráter prudencial do julgador - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.